Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS DEMONSTRADOS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MULTA RESCISÓRIA PROPORCIONAL DEVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Pagamento dos aluguéis. A embargante aduz que os pagamentos da locação eram fracionados e feitos em espécie(moeda) diretamente para o locador e/ou sua esposa tendo, inclusive, apresentado documento (Id. 18.212.951) que demonstra os pagamentos.
2. Tal documento e o seu conteúdo não foram impugnados especificamente pelo embargado quando da apresentação da sua Impugnação aos Embargos; sendo que os respectivos pagamentos insertos no referido documento foram corroborados pela prova oral colhida. Neste sentido as testemunhas confirmaram o modo de realização dos pagamentos, e do controle dos valores dos aluguéis pagos; que eram realizados sempre por meio de anotação em caderno específico, mantido pela empresa locatária.
3. Não obstante isso, na sua Impugnação (Id. 18213413), o embargado também confirmou que os pagamentos dos aluguéis eram feitos de forma fracionada, em espécie, diretamente em mão do credor, e que tal conduta se dava por existir uma relação de confiança entre as partes.
4. Destaque-se que o exequente/embargado, além de não impugnar o teor do documento (Id. 18212951) apresentado pela empresa inquilina/embargante, não negou que as assinaturas nele constantes sejam da sua esposa. O que atrai a confirmação da autenticidade do referido documento.
5. Com efeito, não pode agora o locador querer beneficiar-se do seu comportamento contraditório, pois criou a legítima expectativa no inquilino acerca da regularidade, e do modo como eram realizados os pagamentos do aluguel (de forma fracionada ao longo do mês; em espécie entregue diretamente ao locador ou a sua esposa na sede da empresa locatária, mediante anotação e assinatura em caderno de controle mantido pela clínica inquilina).
6. Este comportamento do locador/exequente contraria a boa-fé objetiva e esbarra na vedação inserta no princípio do venire contra factum proprium, que relativo ao comportamento contraditório.
7. Portanto, devem ser considerados os pagamentos parciais dos aluguéis comprovados pela prova documental e corroborados pela prova oral, sendo reconhecido como valor devido relativo ao saldo de aluguéis R$ 1.200,00 do mês de janeiro de 2020 (09 dias de locação).
8. Multa rescisória. Compete a autora/embargante comprovar as suas alegações, sendo que a embargante, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus processual inserto no art. 373, Inciso I, do CPC.
9. Não existe prova documental atestando que o proprietário requereu a resilição da locação; e a prova oral não se mostrou firme o suficiente para comprovar que a rescisão da locação se deu a pedido do exequente/locador.
10. Para mais, trata-se de locação embasada em contrato escrito, pactuada diretamente entre a pessoa jurídica locatária e o locador, sendo cautela perfeitamente exigível e esperada da empresa locatária a imposição da lavratura de distrato da locação ou documento similar, no caso de eventual pedido de rescisão unilateral feito pelo proprietário do imóvel; ainda mais quando a empresa inquilina informa que realizou muitas benfeitorias no imóvel e que não queria rescindir o contrato.
11. Portanto, ao adotar a postura de devolver o imóvel sem fazer qualquer registro documental no sentido de comprovar que supostamente o fazia a pedido do proprietário, assumiu a empresa recorrente os riscos e consequências inerentes ao pagamento da multa rescisória prevista no contrato entabulado.
12. Não restando provado que a resilição contratual se deu por culpa ou a pedido do proprietário, afasta-se a cominação deste ao pagamento da multa rescisória em favor da empresa inquilina, ora embargante.
13. Assim, impõe-se a manutenção da obrigação do pagamento proporcional da multa rescisória prevista no contrato, que foi decotada pela metade, consoante determinado na r. sentença, ora vergastada.
14. Compensação a título de retenção por benfeitorias. A questão relativa à retenção por benfeitorias não pode ser conhecida nos autos dos presentes embargos à execução, posto que demandam ampla dilação probatória e contraditório próprios, que fogem ao estreito âmbito de cognoscibilidade da presente ação, demandando o ajuizamento de ação específica para tal desiderato, atraindo assim a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a esse pedido.
15. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a r. sentença, tão-somente para determinar que os valores relativos aos aluguéis devidos se restrinjam a 09(nove) dias de aluguéis referentes ao mês de janeiro de 2020, no importe de R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais), que deverão ser devidamente atualizados consoante previsto no contrato de locação. Sentença mantida indene em seus demais termos.
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua de recorrente vencido na integralidade, consoante o disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.